Tribunal: TJDFT
Processo: 0704233-02.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NÃO ADMITIDOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelação interposta pelo réu e adesiva pela autora contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que julgou procedentes os pedidos da inicial. 1.2. Em seu apelo, o requerido aduz que não houve bloqueio da conta da autora; diz da não comprovação dos pressupostos para a inversão do ônus da prova, requerendo seja afastada a condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor determinado em sentença. Pleitea a diminuição do percentual de honorários advocatícios. 1.3. Em apelação adesiva, a requerente pugna pela majoração do montante fixado para indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e pede que o percentual de honorários advocatícios incida sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação, como determinado na sentença.
2. Em contrarrazões, a autora pugna pela condenação do réu por litigância de má-fé. 2.1. Em contrarrazões, o réu traz, extemporaneamente, documento que, aduz, demonstra a suspeita de fraude que ensejou o bloqueio da conta da requerente.
3. Da inversão do ônus da prova. 3.1. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90. 3.2. Considerando a hipossuficiência técnica da autora em produzir provas referentes ao direito que postula, a demonstração por fotos e vídeos de serem verossímeis suas alegações, a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo a quo não comporta qualquer censura, com fulcro no art. 6o, VIII, do CDC.4. Do mérito. 4.1. Consoante o disposto no art. 435 do CPC, é admitida a juntada extemporânea de prova documental nos casos em que a apresentação anterior de referida documentação não se fez possível por ter sido conhecida, acessível ou disponível posteriormente à apresentação da petição inicial ou da contestação, devendo a parte, contudo, comprovar aludido motivo. 4.2. Os fatos sustentados pelo recorrente constituem alegações antigas que poderiam e deveriam ter sido demonstrados quando solicitados pelo juiz a quo, entretanto, na ocasião o banco réu quedou-se inerte à determinação judicial, de modo que a prova documental não pode ser admitida para justificar a atuação da instituição financeira.
5. Dos danos morais. 5.1. Conforme a Súmula no 479 do STJ, é objetiva a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados a clientes ou não clientes decorrentes de atos fraudulentos praticados por terceiros. 5.2. A falta de comunicação clara com a cliente, o descaso (inclusive no âmbito judicial) e a demora na apuração dos fatos são capazes de gerar aborrecimentos e frustrações à consumidora que ultrapassam meros dissabores do cotidiano, além de outras alterações no estado psíquico e emocional passíveis de gerar dano moral, mormente se considerar que na conta bancária em questão são depositadas quantias provenientes do fruto do seu trabalho. 5.3. Precedente deste Tribunal de Justiça: “(...) 2. Conforme a Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, é objetiva a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados a clientes ou não clientes decorrentes de atos fraudulentos praticados por terceiros. Tal responsabilidade somente pode ser afastada caso se comprove força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3. A ausência de elementos capazes de infirmar a tese da autora de bloqueio indevido de valor depositado em sua conta bancária, bem como de afastar a responsabilidade do banco por eventuais danos, leva ao acolhimento do pedido de desbloqueio e de ressarcimento dos valores bloqueados. 4. Constitui ato ilícito o bloqueio por tempo desarrazoado de importância depositada em conta corrente da cliente, o que gera como consequência a necessidade de reparar o dano moral sofrido(...).” (07273022720198070001, Rel: Josapha Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, JE: 22/01/2021). 5.4. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das particularidades do caso e da finalidade do instituto (reprovabilidade da conduta, caráter educativo, capacidade econômica da parte obrigada, etc.), é adequado o valor dos danos morais arbitrado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil e reais).
6. Da litigância de má-fé. 6.1. Não merece prosperar o referido pedido, porquanto, o requerido apenas exerceu seu direito à ampla defesa, sem incidir em qualquer dos requisitos previstos no art. 80 do CPC, imprescindíveis para caracterização da litigância de má-fé.
7. Dos honorários. 7.1. De acordo com seu art. 85, § 2o, o CPC apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários, utilizando-se o valor da causa apenas quando não for possível utilizar o valor da condenação ou o proveito econômico alcançado. Na hipótese, o valor da condenação é de clara mensuração, de modo que o percentual deve ser fixado sobre este valor. 7.2. A regra contida no artigo 85, §2o, do CPC estipula critérios quantitativos e qualitativos para a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, pois, além de estabelecer parâmetros percentuais mínimos e máximos, determina ao juiz que observe o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo utilizado para o sua atividade. 7.3. Levando-se em conta as particularidades desta demanda, os 20% fixados em sentença sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00), resulta em R$ 1.000,00 (mil reais), montante que se mostra suficiente a bem remunerar os serviços realizados pelos causídicos.
8. Recursos improvidos.